Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-14.2022.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008690-14.2022.8.11.0045
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), A APURAR (AGRAVADO), LEONARDO DE JESUS (AGRAVADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (AGRAVADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEDIANO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FILIPE LIMA COSTA - CPF: 059.504.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (AGRAVANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 e 660 STF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1087 DO STF.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário (Temas 339, 660 e 1087 do STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade da aplicação dos Temas
339, 660 e 1087 do STF
.

III
. Razão de decidir

3. A decisão
impugnada analisou o contexto fático-probatório, logo, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

4. Em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.

5. Todavia, inviável no presente caso, a aplicação do Tema 1087 do STF, considerando que, de fato, este Tema discute a possibilidade de o Ministério Público interpor recurso contra decisão absolutória no Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1008690-14.2022.8.11.0045

AGRAVANTE:
LEONARDO DE JESUS

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEONARDO DE JESUS
em face de decisão que negou seguimento
ao Recurso Extraordinário
,
por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660, 339 e 1087/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais o agravante requer, em síntese, o afastamento dos
Temas 660, 339 e 1087/STF,
de forma que requer a reforma da decisão.

Recurso tempestivo
.

Contrarrazões (id. 331227399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos,
tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“

Do Recurso Extraordinário interposto no id. 313277396.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LEONARDO DE JESUS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id.

305646864.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 5o, incisos XXXVIII e LV, e 93, inciso IX ambos da Constituição Federal. Com arrimo, alega ofensa aos artigos 59, caput e inciso I, e 61, inciso II, “d”, ambos do Código Penal.

Apresentadas as contrarrazões no id. 320961358.

É o relatório. Decido.

Capítulo I

a)

Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E
LV,
da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b)

Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da pronúncia do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

c)

Da sistemática de repercussão geral. Tema 1087/STF

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, cuja assertiva resume na tese de que “O Tribunal a quo, ao indeferir, sob a justificativa do “pas de nullite sans grief”, a preliminar de nulidade do acórdão apesar de ter expressamente reconhecido a deficiência técnica da defesa anteriormente constituída, contrariou o disposto art. 5o, XXXVIII, “a”, e LV, e art. 93, IX, todos da Constituição da República”.

Com efeito, no julgamento do Leading Case ARE 1225185/MG (Tema 1087), o Superior Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.

Verifica-se, pois, que a questão vertida na exegese recursal está correlacionada ao precedente qualificado acima mencionado, tendo a Câmara julgadora deste Tribunal assim consignado, in verbis (grifou-se):

Conforme se extrai dos autos, o apelante adverte um integrante identificado como “Camisa 10” a respeito de uma publicação em que este afirmava que sua “tropa estava na pista”. Na ocasião, o apelante – na condição de liderança – fez questão de esclarecer que há apenas uma tropa, integrada por todos os traficantes vinculados ao Comando Vermelho, a qual denominou de “Tropa do CH”, sendo “CH” o apelido pelo qual é conhecido. Tal declaração evidencia que o grupo de vendedores de entorpecentes era subordinado diretamente ao apelante, não havendo outro conjunto de integrantes que representasse a facção Comando Vermelho no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Os relatórios de investigação juntados aos autos demonstram, de forma clara, que o apelante exerce função de liderança na facção criminosa Comando Vermelho, com atuação no município de Lucas do Rio Verde/MT. Sua posição hierárquica compreende o comando não apenas dos indivíduos responsáveis pela comercialização de entorpecentes, mas também daqueles incumbidos de manter a disciplina interna e aplicar punições em nome da organização criminosa.

A propósito, conforme se verifica do Relatório de Investigação n.o 2022.13.30957 (ID 194916188 – págs. 426/428), há registro de capturas de tela de conversas extraídas do grupo de WhatsApp denominado “Ritmo”, revelando a atuação do apelante no comando da facção criminosa. Em mensagem datada de 17/01/2022, o apelante, conhecido pelo apelido “CH”, dirige-se ao grupo de lojistas do Comando Vermelho de Lucas do Rio Verde/MT nos seguintes termos: “Tropa do Mano G tá na pista e a não vai deixa a quebrada ficar bagunçada não, vamos cortar pela raiz”. Na sequência, conclui: “A melhor gestão cheia de ódio”. Tais registros reforçam ainda mais que o apelante exercia a função de administrador geral do Comando Vermelho no referido município, atuando sob a supervisão do chamado “dono da quebrada”, isto é, o representante da instância superior da pirâmide hierárquica da facção na localidade.

Além disso, conforme se extrai do Relatório de Investigação n.o 2022.13.3755 (ID 194916172 – pág. 18), há registro de captura de tela de diálogo mantido em grupo de WhatsApp intitulado “Dcpl.i.r.v” – grupo este vinculado à chamada “disciplina” da facção Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde/MT. Consta no relatório que, neste grupo, o apelante proferiu a seguinte mensagem:
“Não estou vendo muitos aqui nesse grupo preocupados com os cabriteiros (vendedores de drogas não autorizados pelo Comando Vermelho). Quem der mole e não der atenção vai sair de cena. Porque vender drogas, até minha vó vende. O bagulho é ir para cima do cabrito que está em alta em Lucas do Rio Verde. Vamos matar todos”
. Tal manifestação reforça a liderança exercida pelo apelante na estrutura criminosa e sua atuação direta na determinação de execuções em nome da facção.

Ainda nesse relatório conta que
“Nesse outro grupo chamado “Dcpl lrv” o chefão da associação criminosa comando vermelho por nome Leonardo de Jesus faz uma ressalva referente aos disciplinas matar outras pessoas, traficantes mau pagadores, etc “Pra matar tem que ter prova certo”. Ou seja, se provar já pode sentenciar a morte e assassinar impondo uma pena de morte.”
(ID 194916172 - Pág. 21).

No mesmo sentido, a testemunha João Cleberson Rodrigues Soares (investigador de polícia) informou em juízo que as investigações revelaram que, antes mesmo da prática do homicídio em análise, o apelante já exercia a função de “liderança maior” da facção criminosa Comando Vermelho na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o que ficou evidente a partir da análise de dados extraídos do aparelho telefônico de um terceiro integrante da facção. Em algumas das conversas analisadas, o apelante aparece repreendendo seus subordinados por demonstrarem desatenção no combate aos chamados “cabriteiros” – indivíduos que comercializavam entorpecentes sem a autorização da facção –, determinando que fossem “pra cima”, ou seja, que matassem os rivais.

Especificamente quanto ao crime de homicídio qualificado contra a vítima Gediano, a testemunha João Cleberson esclareceu que ela foi capturada pelo grupo liderado pelo apelante e, por estar envolvido na prática de “cabritagem”, foi julgado informalmente pelo chamado “Tribunal do Crime”, ocasião em que teve sua morte “decretada”.

No mesmo sentido, o investigador de polícia Jairo Santana do Nascimento afirmou que o apelante era responsável por fiscalizar toda a movimentação financeira oriunda da comercialização de drogas, bem como por autorizar previamente a aplicação dos chamados “salves” (castigos) e “decretos” (execuções), sendo que a execução da vítima Gediano somente ocorreu após autorização expressa do apelante.

Destarte, o que se verifica in casu é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório – deveras plausível, diga-se de passagem –, não incidindo, portanto, em qualquer arbitrariedade ou afronta à verdade processualmente apurada.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5o, incisos LV e XXXVIII, e 93, IX, ambos da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC.”

Assim, no que concerne a aplicação dos Temas 339 e 660 do STF, tem-se que o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão, neste ponto, está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Todavia, de fato, inviável no presente caso, a aplicação do Temas 1087 do STF, considerando que, de fato, este Tema discute a possibilidade de o Ministério Público interpor recurso contra decisão absolutória no Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para afastar a aplicação do Tema 1087 do STF, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026